Tribunal: STF
Processo: ARE 1388371
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO E MANUTENÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo não foram recepcionados pela Constituição Federal, julgou a causa em conformidade com a orientação contida no verbete vinculante n. 4 da Súmula, de que, em atenção ao art. 7º, IV, da Lei Maior, é vedado qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.



    2. O entendimento adotado na instância originária não diverge da jurisprudência firmada no Supremo, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.